Tribunal: TJDFT
Processo: 0718976-26.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718976-26.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSIMAR PIRES DE ALMEIDA APELADO: ARQUIMEDES SAMPAIO FILHO D E S P A C H O Em homenagem ao princípio do contraditório, consagrado nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a(s) parte(s) apelante(s) para manifestação, no prazo de 5 (cinco) dias, a respeito da preliminar de não conhecimento do apelo por ofensa ao princípio da dialeticidade suscitado em contrarrazões (ID 44260717). Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 10 de março de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator